Tribunal: STF
Processo: Rcl 95108
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Kelven Alves Silva contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região – TRT10 no Mandado de Segurança 0001496-55.2026.5.10.0000, por afirmado desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 1.273/DF.
 
O reclamante relata que:

O Reclamante ajuizou Reclamação Trabalhista em face da União Química Farmacêutica Nacional S/A (Processo nº 0001719-09.2025.5.10.0011), perante a 11ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, postulando, entre outros pedidos, o reconhecimento de adicional de insalubridade em grau máximo, adicional de periculosidade, indenização por doença ocupacional e danos morais decorrentes da exposição habitual a agentes químicos nocivos (pó de medicamento, Bisacodil, soda cáustica e álcool) no ambiente fabril farmacêutico da Reclamada. 
Por se tratar de matéria que demanda comprovação técnica das condições ambientais de trabalho, o Juízo de origem houve por bem deferir a realização de perícia técnica para constatação in loco das condições laborais, designando o ato para o dia 20 de maio de 2026, sob a condução do Perito VALDINEI BATISTA DA SILVA, com expressa fundamentação nas Normas Regulamentadoras nº 15 e nº 16, do Ministério do Trabalho. 
[...]
Inconformada com a decisão de primeiro grau, a Reclamada, em 18 de maio de 2026, impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo nº 0001496-55.2026.5.10.0000), sob o argumento genérico de violação ao “segredo industrial” e à “confidencialidade empresarial”.
[...]
Em 20 de maio de 2026, às 06h09min10s — horas antes da realização da perícia técnica designada para a mesma data —, foi lavrada decisão monocrática pelo Juiz do Trabalho Convocado DENILSON BANDEIRA COELHO (ID d707f66), nos autos do MS nº 0001496- 55.2026.5.10.0000, com o seguinte conteúdo dispositivo (transcrição parcial):
“Presentes o ‘fumus boni iuris’, consubstanciado na ausência de previsão legal para a imposição de gravação audiovisual em diligência pericial externa e na proteção constitucional à imagem e aos dados pessoais de terceiros, e o ‘periculum in mora’, caracterizado pela iminência da realização da vistoria e pela irreversibilidade dos danos decorrentes da captação e registro de imagens antes do julgamento definitivo, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada (id 2ef0d44 da reclamação e id 15825e8 deste ‘writ’) até o julgamento do presente mandado de segurança.” (doc. 1, pp. 4-6).

Sustenta que, ao não conhecer da ADPF 1.273/DF, o Supremo Tribunal Federal teria confirmado:

(i) a validade e a aplicabilidade integral da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 13/2025; 
(ii) a prerrogativa da advocacia de realizar o registro audiovisual de audiências e de demais atos processuais, com meios próprios, mediante simples COMUNICAÇÃO aos presentes — DISPENSADA, expressamente, qualquer exigência de autorização prévia da autoridade judicial e dispensado o consentimento individualizado de cada participante do ato; 
(iii) a harmonia entre a referida prerrogativa e os princípios da proteção de dados pessoais, da boa-fé e cooperação processual e da finalidade exclusivamente processual do registro; 
(iv) a plena conformidade da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 13/2025 com o art. 367, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e com o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994). (Doc. 1, p. 8).

Argumenta que:

Permitir que a parte ré utilize-se de regras corporativas internas para suprimir prerrogativas processuais da parte autora equivaleria a transferir ao particular o poder de conformação do processo, em manifesta usurpação da função jurisdicional e em flagrante violação ao princípio da paridade de armas (art. 7º do CPC) — princípio fundamental do processo justo, que exige a colocação dos litigantes em igualdade material de condições. 
O Reclamante, hipossuficiente econômico e técnico, não dispõe dos recursos da Reclamada — multinacional farmacêutica de elevada capacidade econômica — para acompanhar, fiscalizar e questionar a diligência pericial. O registro audiovisual é, justamente, o instrumento que lhe permite, em condições de simetria processual, monitorar a lisura do ato e produzir, em momento posterior, eventual impugnação fundamentada ao laudo, à luz do que efetivamente foi observado, dito e demonstrado durante a vistoria. 
Vedar o registro audiovisual significa, na prática, conferir à Reclamada o monopólio narrativo da inspeção pericial, com a parte autora restando inteiramente subordinada à versão consignada no laudo pelo perito — sem qualquer possibilidade objetiva de contraste, ratificação ou impugnação documental do que ocorreu in loco. Tal solução é INCOMPATÍVEL com o contraditório qualificado consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e com a paridade de armas exigida pelo art. 7º do CPC (doc. 1, p. 13).

Aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:

h) ao final, no mérito, o JULGAMENTO DE TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional, para CASSAR DEFINITIVAMENTE a decisão reclamada, com efeitos ex tunc, e, em consequência, RESTABELECER, em toda a sua integralidade, a decisão de primeiro grau (ID 2ef0d44), que autorizou o registro audiovisual da perícia técnica nos autos da reclamação trabalhista nº 0001719-09.2025.5.10.0011, em harmonia com a autoridade vinculante da decisão proferida na ADPF nº 1.273/DF, com o art. 367, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil e com a Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 13/2025; 
i) subsidiariamente, e em caráter cautelar, caso a perícia técnica seja efetivamente realizada no dia 20/05/2026, antes da apreciação liminar deste pleito, requer-se a sua INVALIDAÇÃO ex officio, com a determinação de sua repetição integral, em nova data, com o pleno registro audiovisual, garantindo-se a higidez probatória do feito de origem; (doc. 1, p. 18).
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  – RISTF).

  A demanda é improcedente, pois não se verifica afronta a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

O reclamante alega ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 1.273/DF, proposta contra a Resolução 645, de 24 de setembro de 2025, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

O referido ato normativo disciplinou a captação, uso, guarda e divulgação de gravações audiovisuais em atos judiciais e administrativos, para fins de alinhamento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à segurança da informação no Poder Judiciário.

A ADPF 1.273/DF foi proposta pela Associação Brasileira de Advogados Criminalistas (ABRACRIM), sob o argumento de que a referida resolução teria restringido prerrogativas profissionais da advocacia, além de extrapolar a competência regulamentar do CNJ e do CNMP, ao criar obrigações sem amparo legal, em violação aos princípios da legalidade, da publicidade dos atos processuais, da reserva de lei e da separação de poderes.

Transcrevo as razões pelas quais a ação não foi conhecida:

 A análise da validez da norma objurgada deve ocorrer mediante confronto com a LGPD, de maneira que eventual inadequação configuraria crise de legalidade, e não exatamente de constitucionalidade.
A Resolução n. 645/2025/CNJ/CNMP, portanto, revela-se como ato normativo secundário, fundamentado na Lei Geral de Proteção de Dados, e não diretamente na Lei Maior, razão por que exsurge impassível de glosa por processo de controle concentrado de constitucionalidade.
[...]
Para além disso, cumpre registrar duas observações: (i) a Resolução n. 645/2025/CNJ/CNMP não condiciona a gravação de atos processuais e procedimentos extrajudiciais à autorização das autoridades que os presidem, apenas estabelece que a realização da gravação seja informada aos presentes e que o pretenso registrador assine termo se comprometendo a não dar destinação indevida a imagens e sons obtidos; (ii) apesar de ter afirmado excesso no exercício do poder regulamentar, o autor não se desincumbiu de pontuar os preceitos da LGPD supostamente exorbitados pela norma impugnada.
3. Do exposto, por tratar-se de impugnação a ato normativo de natureza manifestamente secundária, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 1.273/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/11/2025 – grifei).
 
A decisão reclamada, por sua vez, tem o seguinte teor:
 
A autorização judicial impugnada, ao permitir a gravação audiovisual da vistoria pericial, expõe a impetrante a riscos concretos e imediatos que o ordenamento não tolera. A presença de câmeras no ambiente de trabalho pode alterar a espontaneidade dos trabalhadores entrevistados, desvirtuando a apuração técnica que constitui a própria finalidade do ato pericial, além de violar protocolos internos de segurança e confidencialidade, com exposição indevida de imagens de pessoas e de processos produtivos protegidos. 
Há, ainda, violação ao regime jurídico da proteção de dados pessoais, pois o registro de imagem e voz de terceiros que não integram a lide somente pode ocorrer mediante autorização de cada um deles, sendo inadmissível que decisão judicial imponha compulsoriamente esse registro a pessoas alheias ao processo. 
O contraditório e a ampla prova encontram-se plenamente assegurados por meios menos gravosos e expressamente previstos: o acompanhamento da diligência pelos assistentes técnicos das partes, a apresentação de quesitos (prévios e suplementares) e a futura impugnação fundamentada ao laudo pericial garantem o exercício pleno dos direitos processuais da parte contrária sem os riscos decorrentes da gravação audiovisual. 
Os registros fotográficos, quando estritamente necessários à documentação do ambiente inspecionado, configuram instrumento suficiente e proporcional para essa finalidade,  a critério do perito responsável pela condução do trabalho técnico (doc. 4, p. 223).

Conforme demonstrado, a ADPF 1.273/DF não foi conhecida em razão da natureza do ato normativo nela impugnado. Desse modo, o mérito da ação não foi apreciado e, portanto, ela não constitui paradigma de controle concentrado apto a ser invocado para fins de proposição desta reclamação constitucional. Não há nela decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes apta a instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal em sede reclamatória. 

Nesse sentido, cito os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº  1.121/RS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. O não conhecimento da ADI nº 1.121/RS, por ilegitimidade ativa ad causam,  afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária da Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
4. Agravo regimental não provido (Rcl 14.385 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19/11/2013).

Sendo assim, impõe-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a  afirmar que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a precedentes destituídos de efeitos vinculantes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO,  Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.

 O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator